Tribunal: TJBA
Processo: 8142765-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142765-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEISIANE SOARES DIAS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SISBACEN/SCR. CADASTRO DE DÍVIDA “EM PREJUÍZO”. DÉBITOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO CADASTRADO NO SISBACEN/SCR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta manutenção indevida de informação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mesmo após a quitação de dívida renegociada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro no SISBACEN/SCR após a quitação da dívida configura ilícito passível de indenização; (ii) estabelecer se há identidade entre a dívida quitada pela autora e a informada como “em prejuízo” no cadastro mantido pelo SISBACEN/SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a parte apelante atendeu aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando argumentos jurídicos e fáticos aptos a fundamentar o pedido de reforma da sentença.

2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), ainda que não configure cadastro de inadimplentes nos moldes do SERASA ou SPC, possui natureza restritiva de crédito, exigindo exatidão nas informações registradas.

3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de elementos mínimos capazes de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A dívida cuja quitação foi comprovada refere-se a valor diverso e a instituição distinta daquela apontada como responsável pela anotação no SCR, sendo inviável vincular os registros como se fossem a mesma obrigação.

5. Ausente comprovação de quitação da dívida apontada no SISBACEN/SCR como “em prejuízo”, inexiste ilicitude na manutenção do registro, não sendo configurado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), embora distinto dos cadastros de inadimplentes, possui natureza restritiva de crédito e exige exatidão nas informações lançadas.

2. A ausência de comprovação de quitação da dívida registrada no SISBACEN/SCR afasta a ilicitude da manutenção do apontamento e inviabiliza o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I; CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 8051483-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, j. 06.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004157-35.2024.8.26.0009, Rel. Des. Sidney Braga, j. 22.01.2025.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça